Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717734-77.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto VIAÇÃO PIONEIRA LTDA contra decisão exarada no ID 71529200, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a admissão da garantia ofertada para fins de a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 5011/2020, de modo a possibilitar a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. No agravo interno interposto (ID 71652482), a agravante afirma que o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal não está condicionado ao depósito prévio, sendo suficiente a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pela Súmula Vinculante no 28/STF e as disposições contidas no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. A agravante sustenta que, de acordo com o artigo 10 da Lei no 6.830/80, a penhora poderá recair sobre qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis, de modo que o crédito de reconhecimento de dívida (CRD) emitido pelo Distrito Federal, com base nos artigos 86 e 88 do Decreto no 32.598/2010, pode ser utilizado como garantia (caução) em execuções fiscais ou em ações judiciais. Ressalta que o crédito de reconhecimento de dívida (CRD) é líquido certo e exigível, razão pela qual se mostra apto a garantir o juízo, para efeitos de suspensão exigibilidade do crédito fiscal. Pondera que se faz necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para restabelecer a sua regularidade fiscal e evitar prejuízos à continuidade de suas atividades. Com base nesses argumentos, a agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 17:35:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora